Tribunal: TJES
Processo: 0024375-34.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024375-34.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARIA LUIZA PISSARRA FRAGA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença de fls. 173/177, integrada pela decisão de fls. 186, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARIA LUIZA PISSARRA FRAGA
e SILVESTRE FRAGA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar o município de Serra ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Outrossim, condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor condenação nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC, vedada a compensação.

Nas razões recursais acostadas às fls. 188/192, o apelante alega, em síntese, que: I) “conforme a prova pericial e testemunhal produzidas é inconcebível afastar o fato de que tanto os apelados quanto o apelantes podem ter corroborado para com o resultado danoso reconhecido pelo Juízo
a quo
” (fl. 190); II) “os danos oriundos da trepidação, invocados pelos apelados, não foram a causa única da deterioração do imóvel, colhendo-se dos autos que outros fatores contribuíram para a deterioração da casa” (fl. 190v); III) “A residência dos apelados não dispunha de razoável estrutura, neste detalhe residindo a razão pela qual somente a referida residência fora afetada e não o restante dos imóveis da vizinhança” (fl. 191); IV) “Diante desses argumentos, resta demonstrado que os apelantes concorreram para o suposto resultado danoso, razão pela qual a Municipalidade apelante requer a esse Egrégio Tribunal o reconhecimento da culpa concorrente para a redução proporcional da extensão da conduta e a justa fixação do valor indenizatório” (fls. 191v/192).

Os apelados, proprietários de um imóvel situado à Rua Santos Pinto, nº 346, bairro São Judas Tadeu, Serra/ES, ajuizaram a demanda indenizatória alegando que o bem sofreu grande deterioração em sua estrutura em razão de quebra-molas construído em frente à residência.

Segundo a exordial, há anos os recorridos procuravam a retirada da lombada do local, inclusive com o encaminhamento de abaixo-assinado que contou com a assinatura de toda a vizinhança, mas o ente público, por muito tempo, se omitiu.

Apenas em maio de 2014 foi retirada a lombada, momento em que, de acordo com a narrativa da petição de ingresso, a municipalidade reconheceu, administrativamente, que o trânsito de veículos e o quebra-molas foram os responsáveis pela degradação da residência dos autores, porém nada foi feito em relação aos danos no imóvel que permaneceram.

Apesar de a municipalidade apelante aduzir que a prova pericial e testemunhal evidenciam a ocorrência de culpa concorrente nos danos verificados no imóvel de propriedade dos apelados, não é isto que se extrai do acervo probatório.

Nota-se, a prova pericial foi enfática em concluir que “as trincas, fissuras e rachaduras verificadas no imóvel da requerente foram causadas pelas vibrações originadas dos pneus dos veículos e caminhões na pavimentação e quebra molas existentes em frente ao imóvel” (fl. 115), sendo que o
expert
, ao prestar os esclarecimentos requeridos pelo ente público, foi claro em apontar que “o cobrimento das ferragens não tem relação com as fissuras e rachaduras existentes. Estas são responsáveis pelo agravamento de infiltrações e oxidação das ferragens e são provenientes das ondas de impacto e trepidação causadas pelas rodas dos caminhões muito pesados no quebra-molas existente a época” (fl. 140), bem como que “A qualidade destas estruturas [lajes] está comprometida devido as fissuras e trincas que ocasionaram agravamento de infiltrações e oxidação das ferragens e a origem destas são as ondas de impacto e trepidação causadas pelas rodas dos caminhões muito pesados no quebra-molas existente a época” (fl. 140).

Destaco, ainda, a resposta ao item j dos quesitos suplementares, ao ser perguntado se “Pode-se afirmar que os anos seguidos de patologias estruturais podem gerar enfraquecimento tal do sistema estrutural que hoje ele não representa mais a mesma proporção de segurança que oferecia no momento da conclusão da obra?”, o perito elucidou: “Os danos causados nas estruturas e alvenarias da residência da requerente, pelas ondas de impacto e trepidação causadas pelas rodas dos caminhões muito pesados no quebra-molas existente a época, como demonstrado nas imagens do DVD de fl. 34, não podem ser justificados pela qualidade da obra e sim pelas consequências de um trânsito de carretas muito pesadas em um quebra-molas localizado em frente a residência da requerente” (fl. 145).

As testemunhas compromissadas confirmaram que os danos surgiram no imóvel após a construção do quebra-molas e em decorrência deste, vejamos:

[...] Que tem conhecimento que existia um quebra-molas em frente a residência dos autores. Que o quebra-molas ficou há mais de cinco anos, que segundo a depoente quem edificou o quebra-molas foi o município. Que era intenso o tráfego de veículos no referido quebra-molas. Que em decorrência da passagem de veículos no referido quebra-molas causaram danos na residência dos autores, tais como várias rachaduras, queda do reboco do teto. [...] Que antes da construção do quebra-molas a casa do autores não possuíam danos. Que com a passagem dos veículos pelo quebra-molas as paredes da casa "tremiam". Que em razão das trincas atualmente com a passagem dos carros ainda tremem. Que a autora tem medo de morar na residência com medo que a mesma desabe. Que antes da construção do quebra-molas quando os carros passavam as paredes não vibravam” (Depoimento de Marilsa de Souza Garcia - fl. 77).

[...] Que antes da construção do quebra-molas a casa da autora não possuía trincas nem rachaduras. Que antes da construção do quebra-molas quando os carros passavam as paredes não vibravam. Que as trincas surgiram após a construção do quebra-molas. [...] (Depoimento de Moacir Antônio de Oliveira – fl. 78).

[...] Que com a construção do referido quebra-molas trouxe problemas na casa tais como rachaduras, trincaduras, queda de rebocos e quedas de pedras de alvenaria, o que gerou também infiltração. Que com a passagem de muitas carretas e ônibus abalava a estrutura da casa. [...] Que ate então com o acabamento das obras começou a aparecer trincaduras e rachaduras em decorrência dos abalos em função das freadas e trepidação. [...] (Depoimento de Antônio Jeronimo Rodrigues – fl. 79).

O único depoimento contrário é o do Sr. Carlos Amaral da Costa, servidor público municipal vinculado à Secretaria da Defesa Civil, que aponta que a causa para as patologias existentes no imóvel é a deficiência estrutural e a má conservação (fl. 80), contradizendo o próprio laudo feito por ele anos antes (fl. 16) em que reconhecia que o trânsito de veículos pesados e o quebra-molas foram fatores que contribuíram para as patologias verificadas.

Reforço que, por mais que alguns depoimentos de testemunhas compromissadas tenham indicado que a residência não era coberta e que os apelados se omitiram nas manutenções necessárias no imóvel após o aparecimento dos primeiros danos, o perito do juízo rechaçou que estas circunstâncias tenham contribuído para as patologias encontradas no imóvel, devendo esta prova técnica preponderar, no caso concreto.

Diante desse cenário, não é possível reconhecer a culpa concorrente dos apelados para a ocorrência dos danos retratados nos autos, de modo que, tendo sido este o único ponto de irresignação recursal, a sentença merece ser mantida intacta.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a sentença primeva.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZATÓRIA
–
DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
QUEBRA-MOLAS
EM FRENTE À RESIDÊNCIA –
DETERIORAÇÃO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONCORRÊNCIA DE CULPAS ALEGADA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A prova pericial foi enfática em concluir que “as trincas, fissuras e rachaduras verificadas no imóvel da requerente foram causadas pelas vibrações originadas dos pneus dos veículos e caminhões na pavimentação e quebra molas existentes em frente ao imóvel”, sendo que o
expert
, ao prestar os esclarecimentos requeridos pelo ente público, foi claro em apontar que “o cobrimento das ferragens não tem relação com as fissuras e rachaduras existentes. Estas são responsáveis pelo agravamento de infiltrações e oxidação das ferragens e são provenientes das ondas de impacto e trepidação causadas pelas rodas dos caminhões muito pesados no quebra-molas existente a época”, bem como que “A qualidade destas estruturas [lajes] está comprometida devido as fissuras e trincas que ocasionaram agravamento de infiltrações e oxidação das ferragens e a origem destas são as ondas de impacto e trepidação causadas pelas rodas dos caminhões muito pesados no quebra-molas existente a época”.

2.
Destaca-se, ainda, a resposta ao item j dos quesitos suplementares, ao ser perguntado se “Pode-se afirmar que os anos seguidos de patologias estruturais podem gerar enfraquecimento tal do sistema estrutural que hoje ele não representa mais a mesma proporção de segurança que oferecia no momento da conclusão da obra?”, o perito elucidou: “Os danos causados nas estruturas e alvenarias da residência da requerente, pelas ondas de impacto e trepidação causadas pelas rodas dos caminhões muito pesados no quebra-molas existente a época, como demonstrado nas imagens do DVD de fl. 34, não podem ser justificados pela qualidade da obra e sim pelas consequências de um trânsito de carretas muito pesadas em um quebra-molas localizado em frente a residência da requerente”.

3.
As testemunhas compromissadas confirmaram que os danos surgiram no imóvel após a construção do quebra-molas e em decorrência deste. O único depoimento contrário é o do servidor público municipal vinculado à Secretaria da Defesa Civil que aponta que a causa para as patologias existentes no imóvel é a deficiência estrutural e a má conservação, contradizendo o próprio laudo feito por ele anos antes em que reconhecia que o trânsito de veículos pesados e o quebra-molas foram fatores que contribuíram para as patologias verificadas.

4.
Por mais que alguns depoimentos de testemunhas compromissadas tenham indicado que a residência não era coberta e que os apelados se omitiram nas manutenções necessárias no imóvel após o aparecimento dos primeiros danos, o perito do juízo rechaçou que estas circunstâncias tenham contribuído para as patologias encontradas no imóvel, devendo esta prova técnica preponderar, no caso concreto. Diante desse cenário, não é possível reconhecer a culpa concorrente dos apelados para a ocorrência dos danos retratados nos autos, de modo que, tendo sido este o único ponto de irresignação recursal, a sentença merece ser mantida intacta.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.